Tribunal: TJMT
Processo: 1015665-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015665-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ALDORY DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 014.388.901-09 (ADVOGADO), OSVALDO HENRIQUE - CPF: 379.845.861-87 (AGRAVANTE), FERNANDO JOSE LAFANI NOGUEIRA RICCIARDI - CPF: 061.496.829-19 (ADVOGADO), RENATO LEAL PENIDO FONSECA - CPF: 014.365.786-04 (ADVOGADO), DIEGO TAVARES DOS SANTOS - CPF: 342.936.098-65 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALONGAMENTO COMPULSÓRIO DE DÍVIDA RURAL. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Porto Espiridião, nos autos da Ação de Alongamento Compulsório de Dívida Rural, que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das obrigações contratuais e excluir o nome do agravante dos cadastros de inadimplentes. O agravante, produtor rural e pecuarista, alega frustração de safra, dificuldades de comercialização e adversidades nas atividades agropecuárias, pleiteando o direito subjetivo ao alongamento da dívida com base no MCR 2.6.4 e na Súmula 298 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência fundada no direito ao alongamento da dívida rural; (
ii
) estabelecer se é cabível a exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes em razão da controvérsia contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

O direito ao alongamento da dívida rural, conforme a Súmula 298 do STJ
, é
assegurado ao devedor, desde que comprovados os requisitos legais, especialmente aqueles dispostos no MCR 2.6.4.

A comprovação da frustração de safra ou outras adversidades deve ser feita por meio de documentos técnicos e contábeis robustos e idôneos, não sendo suficiente a apresentação de laudos unilaterais carentes de dados objetivos.

No caso concreto, os laudos apresentados pelo agravante não comprovam de forma inequívoca os prejuízos sofridos nem a efetiva incapacidade de pagamento, tampouco demonstram a aplicação dos recursos na atividade agropecuária.

A necessidade de dilação probatória inviabiliza a concessão da tutela de urgência em sede recursal.

A inscrição do nome do agravante em cadastro de inadimplentes constitui exercício regular de direito do credor, e
sua exclusão, em sede de tutela provisória, exige o preenchimento cumulativo dos requisitos definidos no
REsp
1.061.530/RS (Tema
31
do STJ), o que não se verifica nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para alongamento de dívida rural exige prova técnica e contábil concreta da frustração de safra e da incapacidade temporária de pagamento.

Laudos unilaterais desacompanhados de documentos fiscais e contábeis não configuram prova robusta da verossimilhança do direito alegado.

A exclusão de inscrição em cadastro de inadimplentes em sede de tutela provisória pressupõe a demonstração de cobrança indevida amparada em jurisprudência consolidada e o depósito da parte incontroversa, nos termos do Tema
31
do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1015665-85.2025.8.11.0000 de decisão da
a
Vara Única da comarca de Porto Espiridião que, em Ação Mandamental de Alongamento Compulsório de Dívida Rural, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava a suspensão da exigibilidade dos contratos objetos da lide, bem como a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes.

O agravante alega que é produtor rural, pecuarista, e contratou operações de crédito com a agravada.

Diz que houve frustração de safra por fatores adversos, dificuldade de comercialização dos produtos e ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações de suas atividades rurais.

Assegura que em razão disso, teve a capacidade de pagamento profundamente afetada, o que o credenciou a
usufruir do
direito subjetivo ao alongamento da dívida rural, previsto no MCR 2.6.4, na Súmula 298 do STJ e em demais dispositivos que regulam o crédito rural no Brasil.

Aduz que procurou a agravada visando prorrogar o calendário de pagamento das operações contratadas, e apresentou os laudos comprobatórios da perda de safra, a nova capacidade de pagamento, além da existência de encargos abusivos.

Pontua que, em meio
as
tratativas, como forma de chantagem, a agravada inscreveu seu nome no cadastrão de devedores e, por fim, negou o alongamento.

Assegura que os documentos apresentados comprovam os seus argumentos, o que permitiria a concessão da medida ora buscada.

Efeito suspensivo indeferido (
id
282261379
)
.

Contraminuta apresentada
(
id

293204894
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante propôs Ação de Alongamento Compulsório de Dívida Rural (com pedidos revisionais e medida cautelar de urgência) no 1000330-23.2025.8.11.009, em que alega ser produtor rural, pecuarista, e que contratou operações de crédito rural junto à agravada.

Sustenta que, em razão de frustração de safra por fatores adversos, dificuldade de comercialização dos produtos e ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento de suas atividades rurais, teve sua capacidade de pagamento profundamente afetada, o que lhe credenciaria ao direito subjetivo de alongamento da dívida rural, previsto no MCR 2.6.4 e na Súmula 298 do STJ.

Aduz que procurou a agravada com vistas a prorrogar o calendário de pagamento das operações rurais contratadas, apresentando laudos comprobatórios da perda de safra, da nova capacidade de pagamento e da existência de encargos abusivos. Contudo, em meio às tratativas administrativas, a agravada inscreveu seu nome no cadastro de devedores e negou-lhe o alongamento.

O pedido de antecipação da tutela formulado na primeira instância foi negado, o que motivou a interposição deste Recurso.

O art. 300 do CPC estabelece que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

A Súmula 298 do STJ enuncia que “O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.

Contudo, esse direito está condicionado ao preenchimento dos requisitos previstos na legislação específica, notadamente na Lei no 9.138/95 e nas Resoluções do Banco Central.

O Manual de Crédito Rural (MCR), em seu item 2.6.4, estabelece que o produtor
deve
comprovar a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais situações, entre elas: frustração de safras por fatores adversos, dificuldade de comercialização dos produtos ou ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

No entanto, a comprovação dessas situações deve ser robusta e inequívoca, não bastando meras alegações ou laudos unilaterais sem o devido respaldo em documentos contábeis e fiscais
que demonstrem efetivamente o impacto financeiro sofrido pelo produtor rural.

No caso em análise, os laudos apresentados pelo agravante, embora elaborados por profissional habilitado, carecem de elementos objetivos que comprovem de forma concreta a extensão dos prejuízos sofridos e sua relação direta com a incapacidade de pagamento das obrigações assumidas junto à instituição financeira.

Há questão ainda a ser analisada na primeira instância, se os recursos obtidos junto à instituição financeira foram efetivamente aplicados na atividade agropecuária do agravante
, uma vez que a agravada alega a existência de
indícios de que o montante foi utilizado para a aquisição de imóveis rurais
.

Nesse contexto, entendo que a decisão agravada não merece reparo, pois acertadamente concluiu pela necessidade de dilação probatória para a análise dos requisitos autorizadores do alongamento da dívida rural.

A propósito:

DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA. DIREITO À PRORROGAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ENCARGOS NA MORA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 28 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo
de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, mediante a qual se pretendia a suspensão da exigibilidade das cédulas de crédito bancário no 668469 e no 668782, a manutenção da posse de maquinários adquiridos com os
recursos e a abstenção de medidas de cobrança ou negativação, em razão de suposta frustração de safra.

II. Questão em discussão
2
. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória com base no direito à prorrogação da dívida rural em virtude de eventos climáticos e dificuldades financeiras, à luz da Súmula no 298 do STJ e do Manual do Crédito Rural, e se há abusividade suficiente para afastar a mora.

III. Razões de decidir
3
. A prorrogação da dívida rural é direito do devedor, desde que comprovados os requisitos legais e normativos, como frustração de safra, dificuldade de comercialização ou outras adversidades relevantes (Manual do Crédito Rural, item 2.6.9). 4. No caso, o laudo técnico apresentado se limita a apontar redução na produtividade agrícola, sem instrução com documentos contábeis oficiais ou provas robustas que demonstrem impacto financeiro concreto e efetiva incapacidade de pagamento. 5. A jurisprudência desta Corte é firme ao exigir, para fins de tutela provisória, prova contundente da verossimilhança do direito alegado, o que não se verifica nos autos. 6. A mera alegação de crise agrícola não autoriza, por si só, a suspensão das obrigações pactuadas.

IV. Dispositivo e tese
7
. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A prorrogação de dívida rural fundada em frustração de safra exige prova técnica e contábil idônea que demonstre a real incapacidade temporária de adimplemento.

2. A ausência de comprovação concreta dos prejuízos inviabiliza o deferimento de tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC.

3. A cobrança de encargos na inadimplência não afasta, por si só, a caracterização da mora, conforme entendimento firmado no Tema 28 do
STJ.
”

(N.U 1036815-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS
DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)

Quanto ao pedido de exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes, também não vislumbro, neste momento processual, elementos que justifiquem tal medida, uma vez que a inscrição decorre do exercício regular de direito do credor diante da mora configurada.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp
no 1.061.530/RS (Tema
31
), a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;
ii
) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii
) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz.

No caso em tela,
não houve o
preenchimento desses requisitos, especialmente porque não houve depósito da parcela incontroversa nem foi prestada caução.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025